Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO EXECUTADO. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTADA.
1. A teor do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, o juiz deve suspender a execução fiscal quando o devedor não é localizado ou quando não são encontrados bens para penhora. Nesse caso, não correrá o prazo de prescrição.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o prazo de suspensão a que alude o art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF - Lei 6.830/80) tem início, automaticamente, no momento em que a Fazenda Pública toma ciência acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens.
3. Não se exige a constatação da inexistência de toda e qualquer espécie de bens para que seja determinada a suspensão da execução. O conhecimento do resultado de pesquisas posteriores caracterizaria o segundo, terceiro ou até mesmo o quarto momento em que a Fazenda tomaria ciência acerca da inexistência de bens, não o primeiro, que, em regra se dá com o retorno das pesquisas via SISBAJUD.
4. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medida excepcional e não é fonte primária para a localização de bens.
5. Negou-se provimento ao recurso.